Tribunal: TJDFT
Processo: 0711558-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Reitere-se o ofício de ID 16864016 solicitando ao Juízo de origem que esclareça as questões suscitadas pela COORPRE no despacho de ID 16661005, em especial no trecho adiante transcrito: "Assim, se o Juízo de Origem expediu dois precatórios, que informe a esta Coordenadoria o número do segundo precatório distribuído. Se não distribuiu dois precatórios, mas se esse for o entendimento do Juízo, que expeça o segundo. Se a determinação for para manter os dois créditos (R$ 21.421,49 e R$ 231.122,18) em um único precatório, que defina a natureza do crédito prevalecerá" Instrua o ofício com o despacho de ID 16661005 e com a manifestação e documentos apresentados pela Defensoria Pública no ID 17112425. Aguarde-se a resposta pelo prazo de 30 (trinta) dias. Por ora, nada a prover sobre os requerimentos apresentados pelo credor no ID 17494602, vez que o processamento regular do precatório exige o prévio esclarecimento das questões ora reiteradas ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 1 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto